Tribunal: TJES
Processo: 5001661-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001661-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
AGRAVADO: MARIA DA PENHA CUNHA LOUVEM
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – PRAZO DE CARÊNCIA –
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADO – RECURSO PROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência do C. STJ, “
a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(STJ; AgInt-AREsp 1.347.952; Proc. 2018/0211539-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2114).

2.
Entretanto, ao menos nesta etapa preambular do feito de origem, não há prova satisfatória de que a situação da autora configura a urgência necessária para que o prazo de carência seja desconsiderado.

3.
Há tão somente no laudo a indicação de que a ministração de medicamento seja feita de forma endovenosa, o que,
a priori
, não coloca em risco a vida da autora.

4.
Assim, penso não estar caracterizada a situação de emergência, que, segundo disposição legal, é aquela que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente (Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35-C, inciso I).

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta contra ela por
MARIA DA PENHA CUNHA LOUVEM
,

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou que o ora agravante realize a imediata internação da autora.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida. Aduz, assim, que deve ser respeitado o prazo de carência previsto contratualmente e que a autora não ficaria desamparada, sendo providenciada sua transferência para o SUS.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida no evento 4567707.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001661-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

AGRAVADA: MARIA DA PENHA CUNHA LOUVEM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta contra ela por
MARIA DA PENHA CUNHA LOUVEM
,

deferiu a medida de urgência pleiteada e, por conseguinte, determinou que o ora agravante realize a imediata internação da autora.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida. Aduz, assim, que deve ser respeitado o prazo de carência previsto contratualmente e que a autora não ficaria desamparada, sendo providenciada sua transferência para o SUS.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida no evento 4567707.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, a autora deu entrada no hospital vinculado ao plano de saúde, sendo que, após esgotadas as possibilidades de medicamento via oral, entendeu o profissional médico (Alex Caliman Ribeiro – CRM 14338)
que seria necessário tratamento via endovenosa.

Nesse sentido, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, não verifico, pelo laudo juntado pela própria autora, qualquer situação de urgência e/ou emergência apta a mitigar o prazo de carência que, via de regra, deve ser observado.

Não se olvida ser firme o entendimento do C. STJ no sentido de que
“a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”
. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Entretanto, repito, ao menos nesta etapa preambular do feito de origem, não há prova satisfatória de que a situação da autora configura a urgência necessária para que o prazo de carência seja desconsiderado.

Como dito, há tão somente no laudo a indicação de que a ministração de medicamento seja feita de forma endovenosa, o que,
a priori
, não coloca em risco a vida da autora.

Assim, penso não estar caracterizada a situação de emergência, que, segundo disposição legal, é aquela que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente (Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35-C, inciso I).

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de forma a indeferir a tutela de urgência nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/07/2023.